Tribunal: TJBA
Processo: 0014716-88.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0014716-88.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s): JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: JEFFSON GOMES DA COSTA

Advogado(s):PERICLES NOVAIS FILHO, ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. APÓLICE COM COBERTURA PARA MORTE POR QUALQUER CAUSA. BENEFICIÁRIO EXCLUSIVO: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A HERDEIROS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente à apólice contratada pelo falecido. 2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em analisar
se, no seguro prestamista, é possível o pagamento do valor segurado ao herdeiro do segurado
.
3.
O contrato de seguro prestamista tem a finalidade específica de quitar, parcial ou integralmente, dívida assumida pelo segurado em favor da instituição credora, não se confundindo com o seguro de vida tradicional. 4.

No caso em comento, a apólice n.º 77.3178115 contratada no âmbito do produto “Proteção Financeira Itaú” previa cobertura para morte por qualquer causa, sendo o beneficiário exclusivo o Banco Itaucard S/A. Por outro lado, n
ão
há nos autos cláusula contratual que preveja o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros do segurado, razão pela qual é indevido o pagamento pleiteado pelo autor.

6. Recurso

provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0014716-88.2011.8.05.0080
, sendo Apelante

ITAU SEGUROS S/A

e Apelado

JEFFSON GOMES DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07